Tribunal: TJDFT
Processo: 0002478-52.2018.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. FURTO. REPOUSO NOTURNO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO. MANTIDA.
I - A materialidade e a autoria do crime de furto praticado durante repouso noturno descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente pelas declarações do policial que efetuou a prisão em flagrante e pelas divergências encontradas nos depoimentos dos embargantes, que apontam no sentido de que eles aderiram à conduta do corréu, não havendo que se falar em absolvição.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III - Recurso conhecido e desprovido.